Tribunal: TJSP
Processo: 2221626-62.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2221626-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é peticionário
CRISTIANO ARAUJO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram as preliminares e julgaram improcedente a presente revisão
criminal, nos termos da fundamentação delineada. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO
ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, MAURICIO
VALALA, JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2221626-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
2
Revisão Criminal no 2221626-62.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Peticionário: Cristiano Araújo Da Silva
Voto no 15560
Revisão Criminal. Latrocínio. Art. 157, §3o, do CP.
Preliminares de nulidade decorrentes de vícios no inquérito
policial (falta de indiciamento e reconhecimento) e por
ofensa ao art. 212, do CPP, afastadas. Autoria bem
confirmada por meio da prova oral. Negativa do réu e de sua
amásia que restaram isoladas nos autos. Dosimetria perfeita.
Revisão criminal improcedente.
Trata-se de revisão criminal (fls. 01/24) proposta por
CRISTIANO ARAÚJO DA SILVA em face do v. Acórdão proferido pela C. 2a
Câmara de Direito Criminal que manteve sentença que o condenou pela prática do
crime de latrocínio (art. 157, §3o, do Código Penal CP), com a imposição da pena
de 31 (trinta e um) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa.
Com o trânsito em julgado do v. Acórdão, agora o requerente
se insurge por meio de revisão criminal.
Aduz que a condenação se deu de forma contrária à evidência
dos autos, ressaltando que não há provas suficientes para a condenação, questionando
o reconhecimento realizado pela vítima e salientando sua negativa de autoria.
Afirma que houve indução da autoridade policial quando do
reconhecimento pela vítima, questiona a ausência de indiciamento na fase inquisitiva
e afirma que o i. magistrado sentenciante induziu as testemunhas, em ofensa ao art.
212, do Código de Processo Penal (CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2221626-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou não provimento dos pedidos (fls. 917/926) e os autos vieram
conclusos para julgamento.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque meritório, cumpre ressaltar que o
escopo da revisão criminal é o reexame de decisão condenatória cujo trânsito em
julgado tenha se verificado. Assim, por meio desta ação autônoma de impugnação,
excepciona-se a coisa julgada, o que pode implicar na alteração da classificação da
infração, absolvição do réu, modificação da pena ou anulação do processo.
Nos termos do art. 621, do CPP, a revisão criminal é cabível
nos seguintes casos:

I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos;
II - quando a sentença condenatória se
fundar
em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena.
O seu pressuposto lógico de cabimento é a ocorrência do
trânsito em julgado, salientando-se, por oportuno, que não se trata de uma via ampla,
pois necessária se faz a presença dos requisitos específicos de admissibilidade, nos
estritos casos autorizados pela lei. Não se trata, pois, de nova ação.
Tecidas tais considerações, cumpre salientar que, a rigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2221626-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
4
atendo-se ao texto do Diploma Processual, seria o caso de não se conhecer do
recurso.
Todavia, em respeito à jurisprudência deste E. Tribunal,
pautada no amplo exercício do direito de defesa (v. RC no
0034109-55.2014.8.26.0000, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 8.1.2016), conhece-se do
pleito revisional que, contudo, não comporta provimento.
Narra-se que em 31 de julho de 2015, na Comarca de Rio
Claro, RAFAEL HENRIQUE ROCHA e CRISTIANO DE ARAÚJO DA
SILVA, agindo em concurso de agentes, tentaram subtrair bens pertencentes a
ELIANA DE LIMA ROCO, VICENTE JOSÉ ROCO e JOSÉ DA COSTA
FILHO, sendo certo que em decorrência da violência empregada pelos agentes,
JOSÉ foi morto com disparos de arma de fogo.
Afirma-se que CRISTIANO e RAFAEL abordaram as
vítimas quando estas entravam com o automóvel na garagem da residência da
família. ELIANA e VICENTE desembarcaram do veículo e JOSÉ foi abordado por
CRISTIANO, quando ainda se encontrava dentro do carro.
Tem-se que CRISTIANO exigiu que JOSÉ abrisse o portão
eletrônico da garagem da casa, para possibilitar a entrada de seu comparsa, mas
VICENTE já havia desligado o disjuntor, como de costume, e JOSÉ fingia estar
tentando abrir o portão, apertando o botão do controle, mesmo sabendo que a energia
já fora cortada.
Então, aproveitando-se da distração de CRISTIANO,
ELIANA, esposa de JOSÉ, e VICENTE, pai de ELIANA, entraram na casa, mas,
logo em seguida, ouviram quatro disparos de arma de fogo, e ao voltarem à garagem,
avistaram JOSÉ caído ao chão. CRISTIANO já havia fugido, após pular o muro da
residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2221626-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
5
Ante tal quadro fático, RAFAEL e CRISTIANO foram
denunciados pela prática do crime de latrocínio, sendo certo que ao cabo de regular
instrução processual penal foram condenados, condenação esta que foi mantida em
Segunda Instância e, com o trânsito em julgado, CRISTIANO agora se insurge por
meio de revisão criminal.
Contudo, sem razão no inconformismo.
De início, atento que o indiciamento é faculdade da
autoridade policial, e sua ausência não macula de nulidade o inquérito policial. E
tampouco há que se questionar a postura da autoridade policial relacionada à
condução das investigações, posto que é cediça a natureza inquisitiva do inquérito
policial, além do fato de que eventual nulidade no procedimento preparatório não
macula a ação penal.
Em relação aos questionamentos acerca do reconhecimento
por parte das vítimas, atento que, quanto ao disposto no art. 226 do CPP, “as
disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não
causa, por si só, a nulidade do ato” (C. STJ, HC 393.172/RS, Rel. Min. Felix
Fischer, C. 5a Turma, j. 28/11/2017).
Observo, ainda, que não se deve reconhecer nulidade sem
prova cabal do prejuízo, conforme disposto no art. 563 do CPP (pas de nullité sans
grief).
Ademais, cumpre observar que não se vislumbra qualquer
ofensa ao art. 212, do CPP, e tampouco postura parcial por parte do magistrado
sentenciante, o qual conduziu a instrução de forma íntegra e sem induzir as respostas
das vítimas. A alegação genérica neste ponto, portanto, não merece qualquer crédito.
Tecidas tais considerações iniciais, atento que não é o caso de
absolvição por falta de provas, não havendo julgamento contrário à prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2221626-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
6
A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do laudo
necroscópico, e a prova oral não deixou dúvidas acerca da autoria.
Ao
contrário
do
sustentado
pelo
peticionário,
os
reconhecimentos positivos realizados, tanto em sede de inquérito policial como em
juízo, não foram confusos.
ELIANA reconheceu com segurança o peticionário, assim
como VICENTE (este último, ouvido apenas na fase policial), não havendo razões
para supor que ambos estão movidos por falsas memórias, ou que teriam qualquer
motivo para imputar a sujeito que não conhecem, gratuitamente, a prática de crime
gravíssimo.
Note-se que a testemunha de defesa KÁTIA FRANCISCA
DE CALDAS afirmou, em juízo, que no dia do crime CRISTIANO estava em sua
companhia, mas sua palavra destoa de todo o restante da prova colhida.
Verifica-se que os roubadores chegaram ao local do crime em
um veículo Fiat Palio, objeto de roubo precedente, e que o dono do veículo,
ALESSANDRO SILVA PRADO, reconheceu positivamente CRISTIANO, sem
sombra de dúvidas.
Sendo assim, nota-se que era mesmo caso de condenação,
ante o robusto conjunto probatório em desfavor do apelante, caindo por terra sua
conveniente negativa de autoria, acompanhada da palavra de sua amásia KÁTIA, a
qual goza de natural parcialidade, ante a incontroversa existência do relacionamento
amoroso.
No que tange à dosimetria de pena, igualmente não há o que
se alterar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2221626-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
7
A pena-base foi aumentada em 1/6 (um sexto), em razão dos
maus antecedentes comprovados.
Na segunda fase, a reincidência ensejou novo incremento,
assim como a idade da vítima (idosa), cada um deles na adequada fração de 1/6 (um
sexto).
A natureza do crime, quantidade de pena, antecedentes e
reincidência indicam que o regime inicial fechado era mesmo o adequado.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e JULGO
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal, nos termos da fundamentação
delineada.
Reinaldo Cintra
Relator